Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001272-63.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMILTON DOMINGOS DE ABREU - CPF: 843.210.911-87 (RECORRENTE), GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (ADVOGADO), JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - CPF: 046.300.051-02 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO DINIZ - CPF: 366.642.009-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Amilton Domingos de Abreu
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 3270-69.2017.811.0029, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 116491494).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição sumária do réu ao argumento de que ele agiu sob excludente de ilicitude (legítima defesa) ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (Id. 116492952).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 116492953).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 116492955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 119758978), conforme o seguinte sumário:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: Recorrente pronunciado pela prática de tentativa homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal) – Irresignação defensiva – Almejada absolvição sumária sob o argumento de que agiu acobertado pela legítima defesa, e subsidiariamente pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal– Impossibilidade – Recorrente que efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção à vítima -
Animus Necandi comprovado durante a instrução processual
– fase do judiccium accusationis que prevalece a parêmia do in
dubio pro societate
- Cabe ao Júri Popular a análise da tese absolutória ou desclassificatória –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“No dia 26 de outubro de 2017, por volta das 21h:20min, na avenida Rio Grande do Sul, próximo ao Auto Posto Roncador, Setor Industrial, nesta Cidade e Comarca de Canarana/MT, o denunciado AMILTON DOMINGOS DE ABREU, impelido com nítido animus necandi, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentara matar a vítima Mauro Diniz, disparando 04 (quatro) tiros em sua direção, somente não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade, consoante depoimentos, declarações e documentos constantes dos autos.

Segundo restara apurado, a vítima, o denunciado estavam no galpão da empresa Araguaia Pré-moldados, quando começaram a discutir sobre a regularização de uma propriedade rural, a qual ambos possuíam em sociedade.

Incontinent!, o
acusado começara a ficar nervoso com o ofendido, ocasião em que lhe desferiu um soco na região da boca, bem como saiu em direção a sua bolsa, que se encontrava dentro de um quarto. Neste instante, a vítima se escondeu do lado de uma parede.

Ao continuar dos fatos, o denunciado retirou do interior de sua bolsa um revolver, disparando em direção a vítima por quatro vezes, não lhe acertando, pois a mesma estava protegida por uma parede.

Por fim, pessoas próximas ao local, ao escutarem os disparos de arma de fogo, acionaram a Policia Militar. Todavia, o denunciado evadiu-se do local, sendo localizado posteriormente, e encaminhado a Depol”
(Id. 116491492).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Mauro Diniz.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela absolvição sumária do réu ao argumento de que ele agiu sob excludente de ilicitude (legítima defesa) ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 116491492), boletim de ocorrência (Id. 116491492, pp. 12-17), termo de exibição e apreensão (Id. 116491492, pp. 18-19), laudo pericial (Id. 116491492, pp. 31-36), termo de entrega (Id. 116491492, p. 44), auto de depósito (Id. 116491492, p. 45), relatório policial (Id. 116491492, pp. 56-61), laudo pericial (Id. 116491492, pp. 62-67) e relatório final (Id. 116491492, pp. 69-70).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo.

Consta dos autos que o acusado
Amilton Domingos de Abreu
na fase judicial afirmou que esteve na companhia do ofendido e que de fato houve um desentendimento na empresa da vítima. Confira-se:

“(...) Relatou que na data dos fatos, estavam no pátio da empresa da vítima, momento em que a vítima pediu documentos de um imóvel que possuía interesse, que após este se recusar a entregar referidos documentos, os colocou encima do balcão. Em seguida, Mauro tentou pegar a pasta, momento em que Amilton direcionou a mão nele e acabou lhe ferindo a boca de Amilton.

Em seguida, afirmou que fora ameaçado pela vítima com os dizeres “você me arrancou sangue, agora vai se ver comigo”. Após a vítima se dirigir à camionete e retornar,
o acusado ficou com medo de Mauro atirar e confessou ter disparado na direção da parede em que a vítima estava
”
(trecho extraído da sentença de pronúncia – Id. 116491494, p. 31).

Por sua vez, a vítima
Mauro Diniz
, na fase judicial relatou que:

“Na data dos fatos, se desentendeu com o acusado, tendo este lhe desferido um soco na boca. Em seguida, deu uma volta na casa e encontrou o acusado na porta, momento em que este disparou quatro tiros de arma de fogo em sua direção, na altura do rosto”
e que
“se escondeu atrás da porta e que
o acusado só parou de atirar quando acabou a munição da arma de fogo
”
(trecho extraído da sentença de pronúncia – Id. 116491494, p. 31).

O policial civil
Luiz Conrado Barros de Araújo
relatou perante a autoridade judiciária que:

“Após fazer uma leitura do local do crime, foi constatado que
os vários disparos de arma de fogo realizados pelo acusado, foram desferidos contra a vítima Mauro, na intenção de alvejá-lo, vez que foram disparados na direção da porta em que a vítima se encontrava.

No mais, afirmou que a maioria das munições foram deflagradas no portal e os centímetros da parece impediram de atingir a vítima”
(trecho extraído da sentença de pronúncia – Id. 116491494, p. 31).

Ouvida na fase judicial, a testemunha
Júlio Ferreira Lima
narrou que:

“Ao chegar ao local, encontraram a vítima no pátio da empresa e a qual apontou o local em que houve os disparos de arma de fogo, na parede. Em seguida, o suspeito ligou pra polícia, na intenção de se entregar e indicou o endereço em que estava e com o acusado, fora encontrada uma arma de fogo”
(trecho extraído da sentença de pronúncia – Id. 116491494, p. 31).

A dinâmica dos fatos descritos pela vítima não permite concluir, de modo inequívoco, que este teria agido para repelir injusta agressão atual e eminente.

Em outras palavras, as únicas versões do fato criminoso são as narradas pela vítima e pelo recorrente, as quais são divergentes, a ensejar dúvida sobre a alegada legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude.

Por efeito, se não demonstrado,
“em sede de recurso em sentido estrito, que o acusado utilizou dos meios moderados para repelir agressão injusta e iminente(...) não há que se falar em absolvição sumária pela (...) legítima defesa”
(TJDFT, RESE n. 20090111420365 – Relator: Des. Romão C. Oliveira – j. 4.9.2014).

Logo, não se reconhece a alegada legítima defesa.

No que se refere ao pleito de
desclassificação para a conduta de lesão corporal
não encontra guarida no acervo probatório, sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pela vítima, como bem relatado pela testemunha
Luiz Conrado Barros de Araújo

“Após fazer uma leitura do local do crime, foi constatado que
os vários disparos de arma de fogo realizados pelo acusado, foram desferidos contra a vítima Mauro, na intenção de alvejá-lo, vez que foram disparados na direção da porta em que a vítima se encontrava”

(Id. 116491494, p. 31).

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022